Tribunal: TJDFT
Processo: 0750404-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0750404-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALVADOR MOTA &amp; CIA LTDA - EPP AGRAVADO: FERRAGISTA CAPITAL LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em atenção ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para manifestar acerca da petição juntada no ID. 538668783. Prazo: 5 (cinco) dias. Operada a preclusão, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator